Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732665-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALES SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA - ME AGRAVADO: BR INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, BINAR COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA, RENNER APARECIDO PERUSSI, BIAGIO FILIPPO IULIANO D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente acerca dos documentos apresentados em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator